Tribunal: STF
Processo: HC 235063
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luzia Churnei impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL LEVE E EXTORSÃO. CRIME PRATICADO CONTRA UMA IDOSA (77 ANOS), MEDIANTE LESÕES E COM O OBJETIVO DE OBTER A TRANSFERÊNCIA DE UM IMÓVEL DA VÍTIMA PARA A ORA AGRAVANTE. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE FUNDADA NA PERICULOSIDADE CONCRETA, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DO CRIME. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A INICIAL QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente do writ. 



    2. Hipótese em que se trata de trata de ação penal que apurou a conduta da acusada, consistente em entrar na residência de uma idosa de 77 anos e a agredir, de modo a obter a assinatura de um documento referente à transferência de uma propriedade para a ora agravante e seu esposo, não tendo ocorrido consequências mais graves porque a polícia logrou entrar na residência, após ser chamada pelos vizinhos, e arrombar a porta do banheiro, local em que a ré teria mantido a vítima no intento de consumar seu objetivo. 



    3. Na sentença, foi negado o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na periculosidade concreta da acusada, evidenciada pelo modus operandi do crime, a demonstrar a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, fundamento idôneo para justificar a mantença da prisão anti tempus. Precedente. 



    4. Agravo regimental improvido.



    (HC 853.796 AgRg - ministro Sebastião Reis Júnior)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão cautelar imposta a ora paciente em razão da alegada incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção do decreto preventivo de restrição de liberdade.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Conforme se observa dos autos, a paciente, em sede de apelação teve sua condenação mantida “pelos crimes dos artigos 1º, I, a, e § 4º, II, da Lei nº 9.455/97, c.c. 148, § 1º, I, do CP” (tortura e carcere privado) “Aplicado o concurso material (CP, art. 69), as penas resultam definitivas em 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.” sendo mantida a fixação de regime semiaberto nos seguintes termos (eDoc 10, fls. 8):



     O regime semiaberto deve ser mantido, pois razoável e proporcional à gravidade concreta da conduta retratada na ousadia, visto que a apelante, invadindo propriedade alheia, em período noturno, restringiu a liberdade de pessoa idosa (nascida em 10.02.1946 fl. 11), bem como usou de violência física e psicológica, com o fito de obter assinatura em documento que incompatibiliza e desautoriza o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigos 59, III; c.c. 33, § 3º, do Código Penal). 



    Destaque-se, entretanto, que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, como na espécie, em que evidenciado a gravidade concreta da conduta, é possível a manutenção da prisão cautelar. Transcrevo, por relevante, trechos do ato coator que manteve a negativa de revogação da prisão cautelar (grifei):



    Ocorre que se trata de ação penal que apurou a conduta da acusada, consistente em entrar na residência de uma idosa de 77 anos e a agredir, de modo a obter a assinatura de um documento referente à transferência de uma propriedade para a ora agravante e seu esposo, não tendo ocorrido consequências mais graves porque a polícia logrou entrar na residência, após ser chamada pelos vizinhos, e arrombar a porta do banheiro, local em que a ré teria mantido a vítima no intento de consumar seu objetivo. Na sentença, o Magistrado singular manteve a segregação cautelar com fundamento na periculosidade concreta da acusada, evidenciada pelo modus operandi do crime, a demonstrar a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, ao afirmar que (fls. 20/21 - grifo nosso): 



    [...] 



    Mantenho a prisão preventiva decretada anteriormente, pois continuam presentes os elementos que a fundamentaram. 



    A conduta ostentou gravidade em concreto, pois foi praticada à noite, de surpresa, e dirigida contra pessoa idosa. 



    Por outro lado, determino que passem a ser observadas as regras do regime semiaberto, pois nada justifica que a segregação cautelar tenha disciplina mais severa do que o regime fixado na na sentença para início do cumprimento da pena.



    Nesse contexto, o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. 



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 



    Nesse contexto, uma vez que se verifica, na espécie, excepcionalidade a justificar a manutenção da segregação cautelar, entendo haver o magistrado sentenciante decidido conforme a jurisprudência do Supremo. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente